Tribunal: TJPA
Processo: 0804059-94.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804059-94.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE RIBAMAR DA ROCHA

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0804059-94.2024.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: JOSE RIBAMAR DA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE SEM CONCURSO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL SUPERIOR PREVISTA EM PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A SERVIDORES NÃO EFETIVOS. TEMA 1.157/STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de mandado de segurança, havia reconhecido o direito de servidor temporário da rede pública estadual ao recebimento da gratificação por nível superior, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. O agravado, professor contratado sem concurso público, pleiteia o pagamento da vantagem pecuniária com base em sua titulação acadêmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem decadência ou prescrição sobre a pretensão do impetrante, diante do alegado transcurso do prazo legal; (ii) estabelecer se servidor contratado temporariamente, sem vínculo efetivo, faz jus à gratificação de escolaridade prevista no PCCR instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente os Temas 308, 916 e 1.157 de repercussão geral, veda expressamente a concessão de gratificações e vantagens funcionais previstas em planos de carreira a servidores não efetivos, ainda que o contrato tenha perdurado por anos ou o servidor possua qualificação acadêmica.

A contratação temporária, mesmo reiterada ao longo do tempo, não configura vínculo efetivo e não permite o enquadramento funcional nem a extensão de benefícios típicos do regime estatutário, conforme determina o art. 37, II e IX, da CF/1988.

O direito à percepção de gratificações por escolaridade depende da existência de cargo efetivo e enquadramento no PCCR do magistério estadual, sendo vedada a analogia para servidores com vínculo precário, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Embora alegada a continuidade da omissão administrativa e a natureza sucessiva do direito, tal circunstância não autoriza o deferimento da segurança, pois inexiste direito líquido e certo na hipótese de servidor temporário que postula vantagem privativa de cargo efetivo.

A decisão agravada divergiu do entendimento consolidado no STF (RE 1.405.442/PA, RE 765.320, ARE 1.306.505), que restringe os efeitos jurídicos de contratos temporários irregulares, admitindo apenas o pagamento de salários, FGTS, férias e décimo terceiro salário.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente aplicado essa jurisprudência para denegar gratificações por escolaridade a servidores temporários, inclusive em casos similares ao presente, reafirmando a inaplicabilidade do PCCR a quem não integra o quadro efetivo do serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Servidores temporários, contratados sem aprovação em concurso público, não fazem jus à gratificação de escolaridade prevista no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010.

A concessão de gratificações funcionais exige vínculo efetivo com a administração pública, sendo vedada sua extensão a contratos temporários, ainda que prolongados ou reiterados.

A jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que vínculos precários não geram direito a vantagens permanentes, limitando-se aos direitos remuneratórios básicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 24.08.2016 (Tema 916); STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; STF, ARE nº 1.306.505, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.03.2022 (Tema 1.157).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/08/2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA DE NÍVEL SUPERIOR. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em suas razões, em sede de preliminar, o agravante aponta que o mandado de segurança foi ajuizado fora do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Sustenta que a gratificação progressiva postulada teria sido indeferida administrativamente desde 2006, configurando-se, portanto, a decadência do direito invocado, uma vez que o prazo em tela não admite interrupção ou suspensão. Alega, também, que, tratando-se de mandado de segurança, não é aplicável a Súmula nº 85 do STJ, por não se tratar de prestação de trato sucessivo, mas sim de pretensão a direito negado de forma definitiva pela Administração.

Quanto à impossibilidade de pagamento de parcelas pretéritas, argumenta que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme Súmulas 269 e 271 do STF, de modo que a decisão agravada incorreu em erro ao conceder efeitos patrimoniais retroativos à impetração.

Suscita, ainda, prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que o agravado teria concluído seus cursos superiores em 2003 e 2014, ajuizando a demanda apenas em 2023, ultrapassando o lapso de cinco anos.

No mérito, o agravante sustenta a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista que a gratificação prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010 seria destinada exclusivamente a professores ocupantes do cargo efetivo, com vínculo estável, conforme os ditames constitucionais, notadamente o art. 37, inciso II, da CF/88. Argumenta que a estabilidade no serviço público constitui requisito essencial para a percepção de vantagens pecuniárias permanentes.

Evoca, para reforço de sua tese, os precedentes do STF, especialmente os julgamentos da ADI 3609 e do Tema 1.157 de Repercussão Geral (ARE 1.306.505), que vedam o reenquadramento ou concessão de vantagens funcionais a servidores admitidos sem concurso público. Segundo o agravante, qualquer extensão dessas gratificações a servidores não efetivos implica violação ao princípio da legalidade e afronta à separação dos poderes.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e denegar a segurança anteriormente concedida.

O recorrido JOSE RIBAMAR DA ROCHA apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26073576), nas quais suscitou, inicialmente, a legitimidade do reconhecimento do direito à percepção da gratificação de escolaridade, com fundamento na Lei nº 7.442/2010, Lei nº 9.394/1996 (LDB), e na Constituição Federal, notadamente o princípio da isonomia.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada, que concedeu a segurança nos termos da Lei nº 7.442/2010 e reconheceu o direito do impetrante à gratificação de escolaridade no percentual de até 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento-base.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada por JOSE RIBAMAR DA ROCHA, reconhecendo-lhe o direito à percepção da gratificação progressiva de nível superior prevista no artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

O agravante ESTADO DO PARÁ sustenta que o agravado é servidor temporário, sem vínculo efetivo, e que, portanto, não se enquadra na categoria de professores a quem se destina a referida gratificação, a qual é privativa dos ocupantes de cargos efetivos enquadrados como Professor Classe Especial.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada contraria jurisprudência pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 1.405.442/PA (Tema 916), segundo o qual contratações temporárias irregulares não produzem efeitos jurídicos válidos, salvo o pagamento dos salários e levantamento do FGTS.

Assiste razão ao agravante.

Consta dos autos que o servidor agravado exerce suas funções em caráter precário, tendo sido contratado temporariamente, sem prévia aprovação em concurso público, condição esta que, nos termos do artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal, impede o reconhecimento de vantagens típicas do regime estatutário.

O Supremo Tribunal Federal, por meio de decisões com efeito vinculante proferidas nos Recursos Extraordinários nº 705.140 (Tema 308), nº 765.320 (Tema 916) e nº 1.066.677 (Tema 551), consolidou o entendimento de que servidores contratados temporariamente não fazem jus à gratificação por nível superior.

Tais benefícios não estão abrangidos pelos direitos atribuídos a esse regime jurídico. Segundo essa jurisprudência, ultrapassado o prazo legal de permanência, os direitos do servidor temporário restringem-se ao pagamento do saldo salarial pelos dias efetivamente trabalhados, ao depósito do FGTS, ao décimo terceiro salário, às férias remuneradas e ao terço constitucional de férias, não havendo previsão legal para a percepção de gratificações como a ora pleiteada.

A parte recorrida sustenta sua pretensão com base em jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhece a percepção de vantagens funcionais, independentemente da forma de ingresso no serviço público.

Contudo, ainda que anteriormente esta Corte tenha reconhecido o cômputo de tempo de serviço sob vínculo temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), por exemplo, prevalece, atualmente, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442.

Nesta decisão, a Corte assentou que vínculos temporários, especialmente aqueles reconhecidamente irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para efeitos de concessão de vantagens de caráter permanente, como o ATS, motivo pelo qual se segue a mesma
ratio decidendi.
Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário"
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em acórdão de relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Apelação Cível 0803773-35.2021.8.14.0061), confirmou a inaplicabilidade da gratificação por escolaridade aos servidores temporários, assentando que o exercício em caráter precário não gera direito a vantagens permanentes, como adicionais de qualificação.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR). GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública não efetiva contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar o recebimento de gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR). A agravante, contratada temporariamente como professora em 1989, pleiteia vantagem pecuniária progressiva vinculada à titulação em cursos de graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a agravante, contratada sem concurso público, faz jus ao enquadramento no PCCR;
(ii) determinar se a gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é aplicável aos servidores temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do PCCR e da gratificação prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é limitada a servidores efetivos aprovados em concurso público, conforme o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.306.505, Tema 1.157) veda o enquadramento de servidores admitidos sem concurso público em planos de carreira destinados a servidores efetivos, mesmo que tenham estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

A contratação temporária da agravante em 1989 caracteriza vínculo precário, excluindo-a do quadro de servidores contemplados pelo PCCR, conforme expressamente previsto na Lei Estadual nº 7.442/2010.

A modulação dos efeitos da decisão na ADI nº 3.609 pelo STF reforça a impossibilidade de regularização ou ampliação de benefícios de servidores temporários em contrariedade à exigência de concurso público.

O princípio da legalidade impede a concessão de vantagens não previstas explicitamente para servidores contratados em regime temporário, sob pena de afronta à isonomia e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010 é aplicável exclusivamente aos servidores públicos efetivos, aprovados em concurso público.

A gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 não se estende a servidores contratados em regime temporário, por ausência de direito líquido e certo e vedação constitucional ao enquadramento de servidores precários no PCCR.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema nº 1.157, j. 28.03.2022; STF, ADI nº 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 30.10.2014.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807605-60.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 11/02/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por servidora temporária, que pleiteia o recebimento de gratificação por nível superior, prevista na legislação municipal, alegando direito à gratificação retroativa suprimida indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor temporário faz jus à gratificação de 40% por nível superior, prevista na legislação local, no contexto de contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 765.320, Tema 916) estabelece que servidores temporários não têm direito a vantagens pecuniárias, como gratificação de nível superior, sendo garantidos apenas o salário e direitos básicos como FGTS, férias e décimo terceiro.

4. A pretensão da recorrente de equiparar os direitos dos servidores temporários aos dos servidores efetivos contraria o princípio da legalidade e o entendimento jurisprudencial vinculante.

5. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF, que limita os direitos de servidores temporários, em especial quanto a gratificações não previstas no regime jurídico aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Servidores temporários não têm direito a gratificações por nível superior, sendo-lhes assegurados apenas os direitos decorrentes de remuneração e depósitos no FGTS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 24.08.2016 (Tema 916).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803773-35.2021.8.14.0061 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

EMENTA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO TÃO SOMENTE AO PERCEBIMENTO DOS SALÁRIOS E AO SAQUE O FGTS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015456-08.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024 )

Ementa
: Direito administrativo.
Mandado de segurança. Gratificação por escolaridade. Servidor temporário.
Prejudiciais de decadência e prescrição.
Aplicação de tese vinculante do STF (Tema 1157). Segurança denegada por unanimidade.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por professor temporário, contratado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará, que pleiteia o pagamento de gratificação por escolaridade prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR), após conclusão de curso superior. O impetrante alega omissão administrativa no pagamento da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) se a pretensão de concessão da gratificação está fulminada pela decadência ou prescrição do fundo de direito; e (ii) se servidor temporário possui direito à gratificação progressiva conforme o PCCR, aplicável aos servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, afastam-se as prejudiciais de decadência e prescrição do fundo de direito. Sendo a omissão administrativa continuada, o mandado de segurança busca a implementação de um direito de trato sucessivo, em que a decadência não se consuma e a prescrição quinquenal é inaplicável ao fundo do direito em ações mandamentais. Incidência do Enunciado da Súmula 85/STJ. Prejudiciais rejeitadas.

4.
No mérito, a gratificação pleiteada foi negada com fundamento na ausência de vínculo efetivo do impetrante com a administração pública, conforme entendimento consolidado no Tema 1157 do STF. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que servidores temporários, não concursados, não têm direito às vantagens e gratificações previstas em Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração destinados a servidores efetivos.
5. Reforça-se que, em observância ao art. 37, II, da Constituição Federal, contratos temporários possuem caráter precário e não geram direitos permanentes ou gratificações específicas destinadas a servidores efetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança denegada, por unanimidade.
"Tese de julgamento: “1. Inexiste decadência ou prescrição do fundo de direito em mandado de segurança que discute direito de trato sucessivo e omissão administrativa. 2
. Servidor temporário não tem direito a gratificações ou vantagens devidas exclusivamente a servidores efetivos, conforme o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR)."

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 7.442/2010, art. 33."
"Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1157 (ARE 1.306.505, Rel. Min. Dias Toffoli)."

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807750-19.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 19/11/2024 )

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA. ART. 33 DA LEI N.º 7.442/2010. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO PARA AUTORA.

I. Caso em exame:

1. A parte autora alega fazer jus à percepção de Gratificação de Nível superior prevista no art. 140, III, da Lei 5810/94.

II. Questão em discussão:

2. A sentença de primeiro grau negou tal direito à autora, sob o argumento de que possui direito somente à Gratificação Progressiva prevista no PCCR do Magistério Estadual, aos professores de Classe Especial.

3. A autora sustenta o direito pedido em inicial e o Estado sustenta não haver previsão legal para amparar a autora.

III. Razões de decidir:

3. Não previsão de direito algum a recorrente autora.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recursos Conhecidos e Desprovido para autora e provido para o Estado.

5. Tese de julgamento: Professores temporários de nível médio não possuem direito à Vantagem Pecuniária Progressiva, nem à gratificação de nível superior.

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08392788020208140301 26390640, Relator.: ANA LUCIA BENTES LYNCH, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

Ademais, embora o agravado tenha apresentado contrarrazões sustentando estar no serviço público desde 2003 e possuir licenciatura plena desde 2014, tais circunstâncias não elidem o fato jurídico central: sua vinculação ao Estado sempre se deu de forma temporária, sem aprovação em concurso público. O princípio da igualdade invocado não se sobrepõe às exigências constitucionais e legais de acesso ao serviço público e de percepção de vantagens funcionais.

Nesse sentido, a decisão agravada deve ser reformada, a fim de se alinhar com o entendimento da Suprema Corte.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno para, retratando-me da decisão anteriormente proferida, reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
denegar a segurança
, afastando o pagamento da gratificação progressiva ao servidor temporário
JOSE RIBAMAR DA ROCHA
, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2025